Tribunal: TJMT
Processo: 0007093-20.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007093-20.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO THEODORO AMORIM - CPF: 207.453.971-15 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO – VÍCIOS EXISTENTES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EMBARGOS ACOLHIDOS - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EX OFFÍCIO.

Nota que o pedido recursal em sede de apelação versava tão somente quanto ao afastamento da prescrição, entretanto, à luz da causa madura julgou-se o mérito da ação à revelia do Município, contrariando o objeto do recurso e o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, recebo o petitório do Município de ID n. 27122470 como embargos de declaração opostos, contra o acórdão unânime desta E. Câmara que deu provimento ao recurso de apelação (ID 20203504).

Nas razões, o embargante sustenta que não foi citado da lide e que o acórdão é ineficaz quanto a condenação imposta, devendo apenas ser determinado o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, tendo em vista a matéria a ser ventilada poder ser reconhecida de ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

No caso, a embargante, em suas razões, afirma que não foi citado da lide e que o acórdão é ineficaz quanto a condenação imposta, devendo apenas ser determinado apenas o regular prosseguimento do feito.

Com razão a embargante, e tratando-se de nulidade absoluta que pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição passo desde já a sua análise.

Cabe aqui uma pequena digressão:

- O feito originário foi ajuizado inicialmente em face do Estado de Mato Grosso.

-Verificado que se trata de servidor municipal, o autor incluiu o Município à lide.

-Antes mesmo da sua citação, sobreveio a sentença recorrida que reconheceu a prescrição do pedido inicial.

- Não foram ofertadas contrarrazões

Nota que o pedido recursal em sede de apelação versava tão somente quanto ao afastamento da prescrição, entretanto, à luz da causa madura julgou-se o mérito da ação à revelia do Município, contrariando o objeto do recurso e o contraditório.

Com as razões exposta, comporta acolhimento os embargos, sendo que os limites do recurso se contrapunha apenas quanto a prescrição, e para de ofício afastar a condenação e reconhecer a ausência de citação do ente Municipal.

Não há como se manter condenação contra aquele que sequer foi convidado a participar da relação jurídica processual, e nem estabelecer em recurso aquilo que não foi pedido.

Em relação a prescrição, conforme asseverado no acórdão, é pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda,
a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês
. (Apelação / Remessa Necessária 111414/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Afastada a prescrição, o regular prosseguimento do feito é medida impositiva, estabelecendo-se a regular angularidade processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. DEMONSTRAÇÃO DA DEFASAGEM AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ.
Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015.[...]

(AgInt no AREsp 590.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)
(destaquei)

Desse modo,
ACOLHO
os embargos de declaração, e de ofício afasto/extirpo a condenação imposta no acórdão ao Município de Cuiabá, diante da ausência de citação (causa de nulidade absoluta), mantido o acórdão apenas a fim de cassar a sentença extintiva, e estabelecer que a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas 5 anos antes da propositura do feito, nos termos da Súmula 85 do STJ, determinando o regular prosseguimento do feito com a citação do município para apresentação de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020